Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0702638-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALESSANDRO JOSE DA FONSECA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Pede o requerente, em petição de próprio punho, informações sobre revisões criminais em andamento (autos ns. 0708666-76.2020 e 0709961-85.2019). Diz que não sabe sobre o andamento dessas ações e que os autos foram encaminhados à Defensoria Pública. Pede relatório de situação carcerária e de “andamento das revisões criminais”. A pretensão do requerente não exige provimento jurisdicional. A mera informação sobre andamento de processos e atual situação carcerária pode ser fornecida pela secretaria do juízo onde tramitam as ações e da vara de execuções penais ou pela Defensoria Pública, que, como informa o requerente, já acompanha as revisões criminais. Sem necessidade de ordem judicial para o que pretende o requerente, não é o caso de se manter o presente expediente. Indefere-se. À Secretaria para que cancele a distribuição e remeta o pedido à Defensoria Pública. Intime-se. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES